Tribunal: TJDFT
Processo: 0744446-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0744446-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CAMILO LUFT DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (executado), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id. 71144512 - p. 1 dos autos principais), complementada pela apreciação de embargos de declaração rejeitados (Id. 71920139 – pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença (Processo n.o 0718890-44.2018.8.07.0001), indeferiu o pedido de suspensão do processo, sob o fundamento de que a determinação proveniente do RE no 1.101.937/SP não atinge o feito. Ademais, determinou o regular prosseguimento do feito na origem, de forma que as partes aguardem a realização dos trabalhos periciais. Eis o teor da decisão: “No que tange ao pedido de suspensão do presente processo, verifico não assistir razão ao requerido, uma vez que a determinação proveniente do RE n. 1.101.937/SP não atinge o presente feito. A matéria de fundo tratada naquele recurso extraordinário se refere a revisão contratual de financiamento habitacional, por meio de ação coletiva ajuizada pelo IDEC, enquanto esta lide versa acerca de expurgos inflacionários relativos à cédula de crédito rural, proveniente de ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público. Há, portanto, distinção entre os casos tratados, o que afasta o alcance daquela decisão ao presente feito. Ante o exposto, entendo improcedente o pedido de suspensão e determino o regular prosseguimento do feito. Aguarde-se a realização dos trabalhos periciais (ID 69698974). Intimem-se.” (Id. 71144512– p. 1 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 20223011 – pp. 1/16), o executado, ora agravante, informa que: a) “trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença, relativo à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública – ACP no 94.00.08514-, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, na qual fora determinado que o índice de correção monetária aplicável em Março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90)” (p. 3); b) “na referida Sentença, houve a condenação solidária dos réus (Banco do Brasil, UNIÃO e BACEN) para a devolução dos valores cobrados indevidamente entre às diferenças de índices, para aqueles mutuários que efetivamente pagaram o índice de correção indevido” (p. 3); c) “em razão da afetação do Tema 1.075 pelo STF, foi proferida nova decisão do STJ, nos autos da ACP de origem, em procedimento TutPrv no RE nos EDcl nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1319232 - DF (2012/0077157-3), a eminente Relatora Vice-Presidente do STJ, Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, deferiu o pedido de medida liminar feito pelo Banco do Brasil” (p. 3). Sustenta que a referida decisão exarada pelo Colendo STJ atribuiu, sem nenhuma ressalva, efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto contra aquele acórdão proferido nos embargos de divergência No 1.319.232 - DF (2012/0077157-3), até o julgamento do RE 1.101.937. Alega que a aludida decisão proferida acarreta a imediata ausência de exequibilidade e consequente extinção de todos os cumprimentos de sentença e liquidações provisórias fundadas na supracitada Ação Civil Pública, nos termos do artigo 520 do CPC. Enfatiza que o deferimento do efeito suspensivo, posteriormente ao ajuizamento do presente feito, ocasiona à perda superveniente de força executiva do título, acarretando, assim, a consequente ausência de interesse processual da parte exequente/agravada. Defende que a parte autora/agravada sequer pode afirmar ser credora do crédito pleiteado na origem, já que o suposto direito ainda não foi reconhecido em sentença, em razão do efeito suspensivo atribuído no RE. Assevera que o exequente/agravado reside no município de Quatro Pontes (PR), sendo que as operações foram contratadas em Luís Eduardo Magalhães (BA), todavia, a Ação Civil Pública no 94.008514-1 tramitou na 3a Vara Federal de Brasília/DF, que tem jurisdição somente no Distrito Federal. Alega que o STF no RE 612.043/PR reafirmou a constitucionalidade e aplicabilidade da limitação dos efeitos da sentença coletiva a território geográfico de competência do juízo perante o qual a ação civil pública foi proposta, processada e teve sua tramitação. Destaca que no RE 1.101.937/SP, em julgamento ocorrido em 13/02/2020, houve determinação de suspensão de todos os cumprimentos individuais de sentença e liquidação com base em Ação Civil Pública, afetado sob o seguinte tema no 1.075: “constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator.” Defende a suspensão do feito na origem até o julgamento do Recuso Extraordinário no 1.101.937 (tema 1.075). Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Requer, inicialmente, o deferimento da tutela recursal, de forma que seja determinada a extinção sem resolução do mérito dos autos de origem, na forma do artigo 485, VI, do CPC. Subsidiariamente, pugna que seja atribuído efeito suspensivo à decisão de origem. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. Preparo no Id. 20223012 e Id. 20223013. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que estão presentes. A questão levantada pelo executado/agravante deve ser avaliada adequadamente, por ocasião do julgamento de mérito, observando-se a documentação juntada aos autos e, após o necessário contraditório. Contudo, o risco de dano está presente, pois o juízo singular determinou que se aguarde a realização dos trabalhos periciais. A manutenção deste comando, sem o enfrentamento da questão impugnada, tem o condão de gerar tumulto no feito originário, com a realização de cálculos que, podem, futuramente, ser descartados, o que justifica uma intervenção imediata deste órgão julgador. Diante destas considerações iniciais, DEFIRO a medida liminar tão somente para sobrestar o andamento dos autos na origem até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, momento em que o colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora